Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. LICITUDE. RECONHECIMENTO. IMPACTO NO SCORE. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.
2. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 2.1. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida. 2.2. A inscrição de dados na referida plataforma não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian, motivo pelo qual não constitui ato ilícito.
3. Inexistindo comprovação, pelo autor, de que sofreu rebaixamento em seu score exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como em relação às alegadas cobranças de forma abusiva, não há como acolher a pretensão inicial de exclusão de seu nome da referida plataforma, ante o descumprimento do ônus imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código Processo Civil, ônus esse que não fica afastado pela incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Suspensão da exigibilidade.